Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-79.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO. TÍTULO DE SÓCIO REMIDO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. APROVAÇÃO DE TAXA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA (INVESTIMENTO). LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que a autora não demonstrou nos autos qualquer conduta ilícita praticada pelas requeridas na cobrança das taxas estipuladas em Assembleias.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 65729029.
3. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 66075350 demonstra sua condição de hipossuficiência. Referida documentação demonstra que a recorrente aufere renda compatível com as disposições contidas no artigo 4o da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, utilizada pela Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
5. Na inicial, narra a autora que, em 19/03/2007, adquiriu título de sócia especial no 23401 da requerida, sendo isenta de pagamento de taxas de manutenção relativas ao clube, mas que passou a ser alvo de cobranças efetuadas pela requerida Solução Útil Assessoria e Cobranças, no montante de R$ 12.153,77. Assevera que vem sendo submetida a cobranças insistentes e vexatórias e que teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito. Relata que foi informada não ser possível o cancelamento do contrato ou a venda do título sem o pagamento de taxa de desligamento, bem como sem o pagamento da mencionada dívida. Acrescenta que nos anos de 2013 e de 2017 foram realizadas assembleias nas quais foram instituídas taxas a serem pagas por todos os associados, mas que não recebeu qualquer comunicação a respeito, sendo que no ano de 2015 efetuou pagamentos no valor de R$ 4.991,00, que entende indevidos. Pugnou pela concessão de tutela antecipada consistente na exclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e para que as rés se abstivessem de realizar quaisquer cobranças. Requer a confirmação da tutela antecipada, a declaração de nulidade das assembleias ocorridas nos anos de 2013, 2017 e 2022, a declaração de inexistência de débitos no valor de R$ 12.153,77, a repetição de indébito no valor de R$ 9.982,00 e indenização por danos morais.
6. De início, há de se pontuar que o Estatuto Social da Estância Águas do Itiquira, em art. 23, “b” dispõe que ao sócio proprietário é assegurado o direito de votar e ser votado em assembleia geral e, ainda, o art. 24 enuncia que “são direitos das demais categoria, os mesmos conferidos aos sócios proprietários, excetos os definidos na letra b, do artigo 23” (ID 65728994 - Pág. 4). Por essas regras, o sócio remido, categoria onde a autora se insere (ID 65728961), não tem direito a voto nas assembleias, portanto, não prospera sua impugnação quanto à sua ausência nas assembleias realizadas nos anos de 2013, 2017 e 2022. Nesse sentido: Acórdão 1606523, 0705063-25.2021.8.07.0012, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022.
7. Da análise do acervo probatório constante dos autos, conclui-se quanto à regularidade da realização das assembleias impugnadas, vez que as convocações atenderam ao estatuto referido, que em seu art. 39 diz: “serão convocadas por edital, que será publicado uma vez em jornal de grande circulação no município, além de ser afixado no quadro de avisos próprio para esse fim, existente na sede”, exigência comprovada mediante documentos de ID 65729011, 65729013 e 65729017.
8. Com relação ao cabimento ou não de cobrança da autora (sócia remido) das taxas objeto de questionamento nestes autos, melhor sorte também não lhe socorre, uma vez que conforme o título adquirido (ID 65728961), ela seria isenta apenas da taxa de manutenção, regra que consta expressamente no estatuto já referido, em seu art. 22. Assim, relativamente à cobrança das taxas para realização de obras novas, visando implementar melhoramentos nas instalações do clube, não há que se falar em isenção. Ademais, como pontuado na sentença, a requerida Estância Águas do Itiquira firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de Goiás (ID 65728971), restando declarado ao final do Inquérito Civil Público a legalidade da cobrança da Taxa de Ampliação e Melhorias em proveito da sociedade e que tal taxa não se confunde com a taxa de manutenção para despesas ordinárias, em relação a qual há isenção para os sócios remidos.
9. Dessa forma, não prospera a pretensão da autora de ser exonerada do pagamento das taxas dela exigidas, vez que instituídas legitimamente, à título de taxa de investimento, instituída em conformidade com os termos estatutários. No mais, não tendo as requeridas praticado quaisquer ilícitos, não há que se falar em indenização por supostos danos de ordem imaterial, não merecendo reparos à sentença de improcedência.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.